Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DESPACHO O DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário em face ao acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento à sua apelação e rechaçou a tese de litisconsórcio passivo da União (ID 46156801). Argumentou que ao negar a inclusão da União no polo passivo da ação, o acórdão vergastado afastou o seu direito de ser ressarcido da parte que caberia àquele ente federativo, no que diz respeito aos custos com a aquisição e fornecimento do medicamento pleiteado na demanda. Os autos foram à Presidência deste Tribunal, que determinou o sobrestamento do feito, em razão da afetação pelo STF do RE 1.366.243 – Tema 1.234 (ID 48295570). A Defensoria Pública do DF informou acerca do falecimento da parte autora e requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto (ID 51483142). Os autos foram encaminhados à esta relatoria, nos termos do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT (ID 51504478). Intimado, o DISTRITO FEDERAL aduziu que persiste o interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, que se refere à inclusão da União no polo passivo e o seu dever de ressarcimento ao ente distrital quanto aos valores despendidos com o fornecimento do fármaco. Assim, pleiteou a habilitação da sucessora, Ana Barbosa de Lima Silva, viúva do falecido e indicada como representante na petição de ID 51489142 (ID 52286547). Assim, conforme os ditames do art. 690, parágrafo único do CPC, proceda-se à citação pessoal da sucessora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601